Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual. O juízo a quo fundamentou a extinção no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, diante da não comprovação da localização do bem e do não recolhimento das custas complementares, inviabilizando a citação válida do réu. O autor recorreu alegando nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e excesso de rigor na exigência de localização precisa do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de comprovação da localização do bem e do não recolhimento das custas para nova diligência;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige a configuração de ausência de pressuposto processual essencial, o que não se verifica quando a parte apenas deixa de impulsionar o feito ou cumprir diligência judicial.
4. A conduta omissiva da parte autora, diante da ausência de recolhimento das custas e da não apresentação de novo elemento para localização do bem, configura hipótese de possível abandono da causa, regida pelo art. 485, III, do CPC, o qual exige, para sua configuração, intimação pessoal da parte, conforme o § 1o do referido artigo.
5. A ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão impede a extinção do processo por abandono, sendo nula a sentença proferida antes de sua realização, sobretudo quando não configurada a paralisação por mais de 30 dias.
6. A exigência de comprovação da localização exata do veículo para o prosseguimento da ação de busca e apreensão não possui respaldo no Decreto-Lei no 911/1969, sendo desarrazoada diante da natureza móvel do bem, que dificulta sua localização precisa e imediata.
7. A imposição de ônus excessivo ao credor para identificar com exatidão o paradeiro do veículo viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 4o e 6o).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 270, 272, 485, III, IV e §§ 1o e 6o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, §§ 1o e 6o, e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362168, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 04/08/2021, DJe 16/08/2021; TJDFT, Acórdão 2008030, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1964321, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 17/02/2025; STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018.